Tribunal: CARF
Processo: 11634.000195/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000195/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.572 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CESA CENTRO DE ESTUDO SUP DE APUCARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
DEIXAR DE ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000195/2010-38
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

Relatório
A autoridade tributária lavrou o auto de infração DEBCAD no 37.082.632-9, no
valor principal de R$ 39.890,93 acrescido de juros e multa, correspondente às contribuições
sociais descontadas dos segurados empregados que lhe prestaram serviços, do período de
apuração de 13/2005 a 13/2008, na forma do relatório fiscal de fls. 38/71.
Ciência pessoal do lançamento em 15/3/2010, fls. 3.
O contribuinte formalizou impugnação ao lançamento em 14/4/2010, fls. 81/108.
Requer a nulidade do lançamento por estes fundamentos: i) a não apresentação de
documentação que comprove a existência do ilícito, ii) a não tipificação adequada, iii) a
ilegitimidade da autuação genérica, iv) o cerceamento da defesa por negativa de dilação de
prazo, v) a existência do registro de filantrópica.
Já no mérito, defende a ausente demonstração de valores devidos, mas apenas a
demonstração da ausência de entrega da GFIP.
Além disto, com base na modificação legislativa, acredita que a infração é atípica
e deve ser revista ante o princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 106 do Código
Tributário Nacional. A partir de 11/5/2009, data da publicação da Lei no 11.941/2009, a conduta
do contribuinte tornou-se atípica, pois expressamente revogada.
Por fim, sustenta que não houve desconto indevido. Enumera exemplos.
Requer a realização de diligências.
Acórdão de impugnação (fls. 432/443)
A autoridade julgadora, com supedâneo no art. 243 do Decreto no 3.048/99, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social, defendeu, preliminarmente, que não é requisito
do auto de infração a lavratura dentro do estabelecimento da empresa.
Transcreve, para esta finalidade, a Súmula do 1o Conselho de Contribuintes no 6 e
a jurisprudência deste Conselho.
Depois, rejeita as nulidades arguidas pelo impugnante, com fundamento no art. 59
do Decreto no 70.235/72.
Sustenta a impossibilidade de prorrogação de prazo para se manifestar ou juntar
documentos por ausência de previsão legal.
Enumera que o auto de infração continha as competências, as bases de cálculo, as
rubricas a que se refere, a alíquota aplicada, o valor apurado, além do quê a fiscalização tomou
por base os valores pagos aos segurados empregados em folhas de pagamento e nas GFIP
apresentadas.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

No mérito, esclarece que o Anexo I do Relatório Fiscal apresenta, na coluna IN
ND, as diferenças devidas que correspondem à autuação, e que esta não estava baseada em
norma revogada.
Rejeita o pedido de perícia e testemunhal, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, e a juntada posterior de provas.
Ciência postal da decisão em 25/1/2011, fls. 453.
Recurso voluntário formalizado em 22/2/2011.
Recurso voluntário (fls. 455/503)
O recorrente reitera as razões deduzidas na impugnação, e enfrenta trechos e
decisões do acórdão condutor.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente enfatiza que, “ao contrário do que afirma a decisão, a coleta de
dados também não fora realizada na instituição, ao contrário, os fiscais exigiram a
documentação que lhes fora disponibilizada e que a retiveram por mais de 6 meses, o que por si
só gera abuso” e “as cópias juntadas neste processo, por respeito à natureza e ao tempo
escasso, não foram acolhidas”.
Assim está redigido o acórdão condutor neste particular:
Em relação aos fatos, diz a autuada que a lavratura do AI se deu fora do estabelecimento
fiscalizado. Sobre isso, cabe esclarecer que o Auto de Infração, tanto da obrigação
tributária principal como da obrigação tributária acessória, após a coleta dos dados ou
a constatação da infração no sujeito passivo fiscalizado, são lavrados por
processamento eletrônico na repartição fiscal a que está jurisdicionada a empresa.
E neste ponto, a defesa não apontou qual seria o dispositivo legal que vedaria esse
procedimento. Isto porque não há mesmo nenhuma norma legal ou infralegal nesse
sentido, mesmo porque, impondo-se o processamento por meio eletrônico, é de todo
impertinente que se obrigue que esses atos sejam instaurados dentro da empresa. (grifei)
O fato de a documentação que serviu de base a este lançamento haver sido exigida
pela autoridade tributária não modifica a conclusão da autoridade julgadora de que o local da
lavratura é onde está constatada a infração, no caso, a repartição que jurisdiciona o domicílio
tributário do sujeito passivo.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

A retenção da documentação por prazo superior a 6 (seis) meses não representa
vício formal que macularia o procedimento de fiscalização. Quando muito poderia fundamentar,
se comprovados o prejuízo do contribuinte e a tentativa malsucedida de reaver a documentação,
responsabilidade funcional do Agente-Fiscal a ser comprovada em procedimento administrativo
disciplinar próprio.
Aliás, o não acolhimento dos documentos juntados ao processo, que consistem em
GFIPs (declaração e recibo) e guias de recolhimento com a prova da quitação, em nada altera o
lançamento, pois os recolhimentos declarados e arrecadados foram considerados no cálculo do
crédito tributário exigido, nos documentos RDA – Relatório de Documentos Apresentados e
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
O recorrente também critica a negativa de perícia e dilação de prazo, pois afronta
“o ideal democrático, da justiça e paridade de armas”.
A impossibilidade de prorrogação do trintídio para formalização da impugnação e
produção de provas está prevista nos arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, autorizada a
juntada posterior de documentos apenas quando comprovadas as exceções nas alíneas ‘a’ a ‘c’
do § 4o do art. 16 citado.
Com relação à negativa da perícia, o deferimento está dentro da discricionariedade
da autoridade julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, no trecho “quando
entendê-las necessárias”, com o dever de motivar a decisão denegatória para que o contribuinte
exerça o direito à defesa.
Assim está redigido o acórdão recorrido neste ponto:
Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da mesma,
antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. Significa dizer só se admite perícia se o fato depender de
conhecimento especial, o que não se aplica ao presente processo.
Como já foi anteriormente abordado, os documentos juntados ao processo pela
impugnante em nada alteraram os valores lavrados. Desta forma, não resta dúvida que
as contribuições são exigíveis, sendo prescindível a prova pericial quando a
documental acostada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do
julgador pela manutenção do crédito tributário. Ademais disto, a maioria dos
quesitos tratam da constituição do lançamento, cujas respostas independem de
conhecimentos especializados ou técnicos para o deslinde do litígio.
[...]
Destaco que o artigo acima frisa que a realização de perícias ou diligências será
determinada pela autoridade julgadora “... quando entendê-las necessárias...”, ou seja, a
produção da prova pericial só se justifica quando o julgador entender que seu
convencimento necessita da referida prova, sendo que o eventual indeferimento de sua
produção quando requerida pela impugnante não caracteriza cerceamento de defesa
como reiteradamente vinham decidindo os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e, hoje segue na mesma linha o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda. (grifei)
A autoridade julgadora rejeitou o pedido de perícia com o fundamento de que os
quesitos formulados pelo impugnante independiam de conhecimentos especializados ou técnicos
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

e de que a documentação apresentada aos autos já era bastante para firmar o convencimento
quanto à manutenção da exigência.
Portanto, a negativa de perícia, obedecida à norma material e processual de direito
administrativo, e de prorrogação de prazo, por ausência de previsão legal quando o contribuinte
não justifica a excepcionalidade da juntada posterior de documentos, não são motivos hábeis a
inquinar o lançamento.
A propósito, o indeferimento da prova pericial, como visto, não ocorreu de forma
imotivada e arbitrária, devendo também o pedido de devolução dos autos à primeira instância ser
negado.
Em todo o restante da peça recursal, o recorrente limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
Nulidades
A respeito das nulidades que podem afetar o processo—administrativo fiscal, assim
dispõe o Decreto 70.235, de 06 de março de1972:
Art. 59. São nulos:
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
guando não influírem na solução do litígio.
Depreende-se do texto legal que as únicas situações que afetam o processo de
lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Portanto, todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por pessoas no
pleno gozo de sua competência funcional. Portanto, nenhuma das nulidades aduzida
pela impugnação macularia o processo administrativo de forma absoluta, posto que
todas seriam passíveis de saneamento, nos termos do Decreto 70.235, de 1995.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de suas
funções, competente, pois para tal, e apresenta os requisitos indispensáveis para a sua
validade, mencionados no artigo 10 do Decreto no 70.235, contendo os elementos
imprescindíveis para o pleno exercício do direito de contraditório e de ampla defesa
pelo contribuinte.
Assim, não há que se cogitar na sua nulidade.
Nulidade suscitada em relação à negativa do pedido de dilação de prazo-
Cerceamento de Defesa
Alega a impugnação que a dilação de prazo solicitada foi negada pela Receita Federal
do Brasil, e que isso veio cercear o seu direito de defesa.
Com esse argumento, não se cogita, nem de longe, em ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, ao contrário do que sustenta a impugnante, o pedido de
prorrogação de prazo para se manifestar ou juntar novos documentos foi corretamente
negado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, em face da
inexistência de possibilidades para tal atendimento.
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 6° (redação originária), previa a possibilidade
de a autoridade preparadora acrescer de metade o prazo para impugnação da exigência
fiscal, atendendo a circunstâncias especiais.
Esse dispositivo, todavia, foi revogado pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993.
Com sua revogação, inexiste, hoje, qualquer previsão para prorrogação de prazo para
impugnação ou para juntar novos documentos.
Por outro lado, o Relatório Fiscal foi incisivo na determinação do fato gerador. Veja o
seguinte trecho (fl. 37)
Este relatório é parte integrante do Auto de Infração n°37.082.633-7 lavrado
contra a empresa acima identificada, com base nas contribuições devidas,
destinadas a “OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS”(FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE,), incidentes sobre os valores pagos ou creditados a segurados
empregados que lhe prestaram serviços...
Portanto o fato gerador das contribuições ficou esclarecido no Relatório Fiscal – fl. 37 a
41, constituindo o crédito ora apurado, referente à parte dos segurados (contribuição
sobre valores pagos ou creditados aos empregados e contribuintes individuais).
Cabe, ainda, dizer que as contribuições devidas mensalmente (Levantamentos “FP”,
“FP1”, “FP2” SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO), assim como as bases-de-cálculo
mensais, as alíquotas aplicadas, os valores apurados por rubrica, o valor originário do
débito, os juros e a multa aplicados sobre o original, além do valor total, se encontram
devidamente discriminados no relatório anexo ao AI denominado DD
-
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (fl. 05/06).
Constam, ainda, anexos ao AI os relatórios RDA-RELATÓRIO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS (fl. 07 a 09); RADA- RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS (fl. 10 a 15), e FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS
DO DÉBITO, que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento (fl.
16 a 18). Integra, também, RELATÓRIO DE VÍNCULOS (fl.19).
Como se observa, o Auto de Infração e seus anexos e o Relatório Fiscal, trazem mais
informações do que aquelas exigidas legalmente pelo art.10 do Decreto no 70.235, de
1972; pelo art. 142 do CTN, bem como o art. 37, da Lei n° 8.212, de 1991, cabendo
ainda registrar que todos os Termos de Intimações Fiscais também foram entregues à
autuada juntamente com cópia do presente AI e respectivos anexos.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

Ora, se o contraditório e a ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a
ambas as partes, o que se mostra fundamental no processo administrativo, é a
possibilidade de o administrado, após o lançamento do crédito, ter oportunidade de
produzir todas as provas que julgar necessária, bem como apresentar defesa, ocorrendo
esta bilateralidade, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
Nulidade suscitada na lavratura do AI
Diz a defendente que a autuação relatou os fatos de forma genérica sem a devida
comprovação, e que o discriminativo apresentado (fl.46 a 49) não se enquadra nos fatos
descritos no débito.
Não assiste razão à impugnante.
Primeiramente, como visto anteriormente, a motivação e descrição dos fatos encontram-
se de forma detalhada no Relatório Fiscal do AI (fl. 36 a 41), e não de forma genérica.
A origem dos valores também - no Anexo I- Relação dos Segurados Não Declarados em
GFIP de fl. 51 e seguintes.
A fundamentação legal consta no relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito
(f1.17/18). E sobre o lançamento, repita-se, os Levantamentos, as competências, as
bases de cálculo, as rubricas a que se refere, a alíquota aplicada, o valor apurado, tudo
isso se encontra registrado no relatório DD - Discriminativo do Débito, de fl. 05/06.
Além disso, para a apuração dos créditos previdenciários foram tomados por base os
valores pagos aos segurados empregados em folhas de pagamentos e nas GFIP
apresentadas na ação fiscal.
Quanto ao discriminativo intitulado Anexo I – Relação dos Segurados cujas
Remunerações e Contribuições não foram declarados em GFIP, fl. 46 a 49, ao contrário
do que afirma a defesa, ele complementa o fato gerador do débito, nominando todos os
segurados empregados e contribuintes individuais nas respectivas competências e
valores pagos.
Portanto, o Fisco apresentou a prova da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária (valores destinados à Previdência Social sobre remunerações pagas aos
empregados e contribuições individuais) na estrita previsão legal (artigos 20 e 30 da Lei
no 8.212, de 1991), caberia nesse caso a impugnante provar a falta dos pressupostos
dessa ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Em relação à condição de entidade beneficente de assistência social, deixo de tecer
comentários a respeito porque o presente trata, exclusivamente, de contribuições
devidas à Previdência Social correspondente à parte dos segurados, e a isenção das
entidades de fins filantrópicos diz respeito apenas à parte patronal da imposição fiscal.
Mesmo assim, cabe dizer que tal assunto foi devidamente enfrentado no AI DEBCAD
n° 37.082.631-0 (comprot 11634.000194/2010-93).
Mérito
Sobre o Anexo I do Relatório Fiscal, fl. 46 a 69, a autuada alega que desconhece as
diferenças ali apontadas. Tal argumento não se sustenta.
A referida planilha traz claramente: as competências (COMP);os nomes dos segurados
(NOME), os salários de contribuição das folhas de pagamento (SC FP); bases de cálculo
das folhas de pagamento (BC FP); os valores descontados do segurados a título de
Previdência Social nas folhas de pagamentos (IN FP); os salários de contribuição
informados nas GFIP (SC GF); as bases de cálculo informadas nas GFIP (BC GF); os
valores descontados dos segurados a título de Previdência Social nas GFIP (IN GF);
salários de contribuição não informados nas GFIP (SC ND= a diferença entre os salários
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

de contribuição das folhas de pagamentos com os informados em GFIP); bases de
cálculo não informadas em GFIP (BC ND= a diferença entre as bases de cálculos das
folhas de pagamentos com as informadas em GFIP); e, finalmente, os valores
descontados dos segurados a título de Previdência Social não informados nas GFIP (IN
ND= a diferença entre os valores descontados dos segurados nas folhas de pagamentos
com os valores informados nas GFIP.
Nesse passo, a coluna IN ND da citada planilha aponta exatamente as diferenças
devidas que correspondem a rubrica Segurados do Discriminativo do Débito – DD (fl.
05/06).
Em relação à aplicação da multa, para as competências 05/2006, 08/2006, 11/2006,
01/2007, 02/2007, 05/2007, 08/2007, 01/2008, 03/2008, 05/2008, 08/2008, 09/2008 e
11/2008, a multa que se fez incidir sobre o crédito do período obedeceu exatamente ao
disposto no parágrafo 6° do art. 32, da Lei 8.212, de 1991, na redação que vigia até a
edição da Medida Provisória 449, de 2008, que se converteu na Lei 11.941, de 2009.
Por isto, ao contrário do que afirma a impugnação o AI não foi baseado em normas
revogadas, mas sim foi lavrado com base nos dispositivos legais vigentes à época da
ocorrência da infração. Para as competências 13/2005, 12/2008, e 13/2008, a multa
aplicada obedeceu ao disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, por disposição do novel
art. 35-A da Lei 8.212, de 1991.
Desse modo, a multa menos severa foi aplicada pela fiscalização, conforme comparação
(vide quadro SAFIS-Comparação de Multas-fl. 42 a 45), por competência, entre a multa
de ofício de 75% sobre o montante do tributo não recolhido, nos termos do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, incidente por força do art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, acrescido
pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.491, de 2009, e a soma dos valores
das multas aplicáveis aos lançamentos por descumprimento de obrigação principal,
conforme o art. 35 da Lei n9 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n9
11.941, de 2009 (24%), com os valores aplicáveis ao lançamento por descumprimento
de obrigações acessórias.
De toda forma, considerando que os percentuais da multa tanto do art. 35 da Lei 8.212,
de 1991, quanto do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, sofrem variação de acordo com o
prazo do pagamento do crédito, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade
só poderá ser feita por ocasião desse pagamento.
Isto remete a análise da eventual aplicação da retroatividade benigna da penalidade à
autoridade perante a qual a quitação do crédito vier a ser efetivada. Desta forma, tal
cálculo deverá ser efetuado pelo setor próprio da DRF da circunscrição da impugnante
ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no momento da quitação do débito,
emitindo-se o adequado ato decorrente da revisão de ofício.
Relativamente à exigência de juros de mora calculados com base na taxa SELIC - o 1°,
o 2° e o 3° Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda já aprovaram Súmulas,
fechando a questão quanto à exigibilidade da taxa SELIC como base para a exigência de
juros de mora:
Súmula 1° CC no 4: A partir de I” de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula 2o CC n°3:É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

Súmula 3o CC no 4 - A partir de 1° de abril de 1995 é legitima a
aplicação/utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Isso porque, com a extinção da correção monetária a partir de janeiro de 1995, ao valor
originário dos tributos recolhidos em atraso, inclusive a contribuição previdenciária,
passou a ser acrescidos juros de mora na forma do artigo 84, inciso I, parágrafo 4°, da
Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Esta disposição foi posteriormente modificada,
recebendo a redação dada pela Lei n. ° 9.528, de 1997.
É o que dispõe o art. 34 da Lei na 8.212, de 1991:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n. ° 9.065, de 20 de junho de 1.995, incidentes sobre o valor
atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Vê-se, portanto, que sobre o crédito tributário deve ser computada a taxa Selic,
conforme disposição acima mencionada.
Portanto, não há mais nada acrescentar. Existe a obrigação tributária e os Auditores
Fiscais constituíram o lançamento corretamente.
Outros argumentos foram trazidos em defesa: GFIP informadas corretamente;
recolhimentos efetuados à Previdência Social dos descontos efetuados nas
remunerações dos segurados e parcelamento de valores oriundos das folhas de
pagamentos. Alega a autuada que os documentos juntados aos autos comprovam tais
alegações.
Engana-se. A imensa quantidade de documentos anexada não confirmou tais
afirmações. Nenhuma GFIP foi juntada; nenhuma de guia de recolhimento da
Previdência Social (GPS) foi anexada, e os documentos alusivos ao parcelamento
referem-se a tributos federais (IRRF, PIS e COFINS).
Portanto, nenhum elemento juntado ao processo foi capaz de desconstituir o
lançamento, via de consequência, prospera a exigibilidade fiscal.
Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da mesma,
antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. Significa dizer só se admite perícia se o fato depender de conhecimento
especial, o que não se aplica ao presente processo.
Como já foi anteriormente abordado, os documentos juntados ao processo pela
impugnante em nada alteraram os valores lavrados. Desta forma, não resta dúvida que
as contribuições são exigíveis, sendo prescindível a prova pericial quando a documental
acostada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do julgador pela
manutenção do crédito tributário. Ademais disto, a maioria dos quesitos tratam da
constituição do lançamento, cujas respostas independem de conhecimentos
especializados ou técnicos para o deslinde do litígio.
O Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, no artigo 18 estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
n°8.748, de I993)"
Destaco que o artigo acima frisa que a realização de perícias ou diligências será
determinada pela autoridade julgadora “... quando entendê-las necessária...”, ou seja, a
produção da prova pericial só se justifica quando o julgador entender que seu
convencimento necessita da referida prova, sendo que o eventual indeferimento de sua
produção quando requerida pela impugnante não caracteriza cerceamento de defesa
como reiteradamente vinham decidindo os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e, hoje segue na mesma linha o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda.
Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, cabe dizer que a oralidade é restrita e os
fatos tributários necessitam de utilização de documentos. Aliás, a prova documental é a
principal e a mais importante dos meios de Prova admitidos em direito para o processo
administrativo tributário.
Por tais motivos, rejeito o pedido de produção da prova pericial e testemunhal por
entende-las dispensáveis para formar meu convencimento no presente caso.
Por fim, a autuada ainda protesta pelo aproveitamento das provas por elas produzidas
nos diversos AI lavrados na mesma ação fiscal.
Repita-se, não há qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos ensejadores do
lançamento. Estão presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
solução da lide.
Deste modo, descabido o requerimento de translado de documentos que a própria
impugnante poderia ter juntado à peça de defesa, uma vez que se tratava de prova por
ela mesma produzida. Mister a colocação do disposto no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de
1997).
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997).
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000195/2010-38

Assim sendo, indefere-se .o pedido de traslado de documentos apresentados em outros
processos pela impugnante.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital